Tribunal: TJPA
Processo: 0819360-94.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819360-94.2024.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VALDEMIR ALVES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0819360-94.2024.8.14.0028

ORIGEM: 2
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201-A

AGRAVADO: VALDEMIR ALVES SANTANA

ADVOGADOS:
NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção sem resolução de mérito da Ação de Busca e Apreensão, por ausência de apresentação de contrato com assinatura válida ou físico, nos termos do art. 485, I do CPC;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, enseja o não conhecimento do Agravo Interno por deserção;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou deserto;

4.

O art. 1.007, § 4º do CPC permite à parte sanar a falta de preparo mediante recolhimento em dobro, o que não foi atendido;

5.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º) exige, para comprovação válida, a juntada de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, o que também não foi observado;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não conhecido por inadmissibilidade decorrente de deserção.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para suprimento, acarreta a deserção e a consequente inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária
no Plenário Virtual
, por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
contra a decisão monocrática (Id. 26075363) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si contra VALDEMIR ALVES SANTANA, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial pela ausência de contrato com assinatura digital/eletrônica válida e da apresentação do contrato físico junto à secretaria do Juízo (art. 485, I do CPC).

Coube-me a relatoria do feito.

O agravante foi intimado para recolher o preparo do recurso
,
sob pena de deserção (Id. 26397449) e
não se manifestou (Id. 26679877).

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. Nesse sentido, o artigo 1.007, § 4º do CPC dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de
seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Compulsando os autos, verifico que o agravante foi intimado para recolher o preparo de em dobro (Id. 26397449) e descumpriu a determinação (Id. 26679877).

Desse modo, inexiste comprovação do preparo do Agravo Interno interposto pelo Agravante, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, considerando sua inadmissibilidade ante sua deserção.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/08/2025